Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE ANÔNIMA CREDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PENHORA DO MONTANTE DO FATURAMENTO MENSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PESSOA DIVERSA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade: a) de majoração do percentual de penhora do montante do faturamento mensal auferido pela sociedade empresária devedora; e b) da nomeação de novo administrador-depositário.
2. A regra prevista no art. 866 do Código de Processo Civil subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade empresária devedora à ausência de outros bens penhoráveis ou, se o devedor os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, em caso positivo, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
4. É perceptível que embora seja possível a penhora de parte do montante do faturamento do devedor, essa constrição deve respeitar alguns requisitos específicos. 4.1. Afigura-se evidente a impossibilidade de penhora do montante do aludido faturamento sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado, pois é necessário evitar medidas impeditivas ao exercício da própria atividade comercial.
5. A penhora do valor do faturamento deve ser, portanto, limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. 5.1. A pretensão exercida pela sociedade anônima agravante consistente na majoração do percentual de penhora do faturamento em 30% (trinta por cento) não atende à finalidade de compatibilização dos interesses de ambas as partes, pois tende a inviabilizar o exercício da atividade empresarial exercida pela sociedade empresária agravada. 5.2. Logo, o percentual fixado pelo Juízo singular: a) permite a satisfação do crédito, ainda que a longo prazo; e b) não compromete a atividade empresarial.
6. O administrador-depositário deve ser nomeado pelo Juízo singular e deve ser submetido à prestação de contas mensalmente à aprovação judicial (art. 866 do Código de Processo Civil).
7. A escolha do administrador não deve necessariamente recair sobre quem presenta a pessoa jurídica. 7.1. Com efeito, como a sociedade anônima agravante busca a satisfação do crédito há algum tempo e já foram realizadas diversas tentativas de pagamento da dívida, é razoável que o administrador seja pessoa diversa à sociedade empresária devedora, com o objetivo de manter a isenção do trabalho a ser desempenhado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.